Tribunal: TJPA
Processo: 0809129-68.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809129-68.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: JOSE ELIAS DA SILVA RODRIGUES

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LICENÇA PRÊMIO. CONCESSÃO NÃO VEDADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 01/2019. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO SEM RESPALDO FÁTICO.
DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO AO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ORDEM PARCIALMNETE CONCEDIDA.

1.

Não há prejuízo para pretensão autoral formalizada quando muito será necessário reprogramação do período de gozo na eventual hipótese de a ordem ser concedida. Preliminar rejeitada.

2.

O impetrante administrativamente requereu Licença Prêmio, cujo afastamento era pretendido para
01/10/2019 a 28/01/2020, sendo-lhe negado tal pleito ante a necessidade de contingenciar despesas, notadamente com o custeio da remuneração para substituição, prevista pelo Decreto estadual nº 01/2019.

3.

Com relação aos aspectos fáticos o exame dos autos revela que o requerimento do impetrante contou com a anuência da Direção da Unidade Escolar, que inclusive indicou docentes para substituição referente ao período de 01/10/2019 a 28/01/2020, também é possível observar que a Direção da 12ª URE igualmente anuiu com o requerimento (ID 2367516).

4.

Dessa forma, não cabe cogitar, em relação aos períodos aquisitivos retrocitados, acerca de interrupção injustificada de exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94) para fins de assiduidade (art. 98 c/c art. 100 da mesma Lei), circunstância eventualmente impeditiva para aquisição da licença reclamada, mormente em razão do silêncio eloquente por parte do própria Administração que nada trouxe neste sentido.

5.

Ultrapassadas as questões de ordem fática, importa consignar que no presente caso o único e exclusivo fundamento expressamente declinado pela Administração para indeferir o pleito do impetrante (ID 2367538) foi o contingenciamento de despesas previsto no Decreto Estadual nº 01/2019.

6.

A leitura do aludido Decreto estadual em sua integralidade, mormente o seu art. 4º, diversamente do sustentando não vedou a concessão de Licença Prêmio, tampouco impediu a realização de despesas com a substituição de servidores para a referida licença. Em verdade as restrições impostas pelo mencionado ato normativo disseram respeito a outra hipótese de afastamento – Licença para Tratar de Interesses Particulares (art. 93 da Lei estadual nº 5.810/94) – situação totalmente diversa daquela requerida pelo impetrante (Licença Prêmio, art. 98 e seg. da Lei estadual nº 5.810/94).

7.

Fica claro, portanto, que o motivo invocado pela administração, declinado na motivação do ato decisório questionado, pelo qual se indeferiu o requerimento administrativo do impetrante não encontra respaldo fático.

8.

O usufruto da licença requerida (Licença Prêmio) ou quaisquer outras hipóteses de afastamento funcional de servidores transcende o mero interesse pessoal do postulante irradiando efeitos e/ou consequências que repercutem diretamente sobre a impositiva necessidade de continuidade do serviço público, bem por isso há inegável juízo de conveniência e oportunidade seja quanto ao preenchimento dos requisitos legais da Licença Prêmio, mas também quanto ao período de gozo deste direito. Precedente desta Seção de Direito Público.

9.

Segurança parcialmente concedida, no sentido de reconhecer em favor do impetrante o direito líquido e certo à Licença Prêmio referente aos triênios: 2012 a 2015; 2015 a 2018, entretanto, os respectivos períodos de gozo obrigatoriamente haverão de se submeter ao crivo da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade atrelado a continuidade do serviço público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, 14 de julho de 2020
(data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809129-68.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: JOSE ELIAS DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: HEVERTON FRANKLIN FERNANDES DA SILVA (OAB-PA 25.185)

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: OMAR FARAH FREIRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Mandado de Segurança impetrado por Jose Elias da Silva Rodrigues em face de negativa de requerimento para gozo de Licença-Prêmio (art. 98 e segs. Lei Estadual nº 5.810/94).

O impetrante informou tratar-se de servidor da rede estadual de ensino, investido em cargo de provimento efetivo de Professor, Classe I, matrícula nº 57214183-1, lotado na Escola Estadual Educação Tecnologia do Estado do Pará.

Alegou ter formalizado (02/08/2019) requerimento na 12ª URE visando usufruir Licença-Prêmio para o período de 01/10/2019 a 28/01/2020. Ressaltou que esse requerimento contou com a anuência do Diretor da referida URE sendo endossado pela direção da escola tendo esta última inclusive indicando os professores que eventualmente seriam designados em substituição.

Contudo, após 82 (oitenta e dois) dias o aludido requerimento foi indeferido por gerar despesa com pró-labore e substituição, visto que o requerente se encontrava na regência de classe, situação que resultava em conflito com o disposto no Decreto nº 01/2019 que determinava o contingenciamento de despesas com custeio de pessoal da Administração Pública Estadual.

Defendeu a existência de direito líquido e certo considerando os termos da Lei nº 5.810/94.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Outrossim, a concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora conceda a Licença-Prêmio requerida, para gozo em 01/10/2019 a 28/01/2020. Ao final, que lhe seja concedida a segurança, no sentido de confirmar a liminar, determinando a concessão da licença pretendida, de modo que o seu usufruto não coincida com os períodos de férias ou recesso escolar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento. Além disso que as demais licenças nunca usufruídas sejam convertidas em pecúnia, com natureza indenizatória, isentas de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Coube-me a relatoria por sorteio eletrônico (24/10/2019) enquanto estava em pleno gozo de férias regulamentares não tendo sido formalizado pedido para redistribuição pela parte autora.

Em juízo sumário indeferi o pedido de liminar concedendo os benefícios da Justiça Gratuita (ID

2381755).

A Senhora Secretária de Estado de Educação prestou informações onde, preliminarmente, arguiu perda do interesse de agir considerando que o impetrante desejava iniciar o afastamento pretendido (Licença Prêmio) a partir de 01/10/2019 ao passo que o presente Mandado de Segurança fora impetrado em 24/10/2019, razão pela qual requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, aduziu que o indeferimento do pedido administrativo objetivando usufruir da licença requerida não se deu apenas por questões financeiras e orçamentárias tendo também decorrido da necessidade de assegurar a prestação do serviço público educacional, notadamente a partir do 2º semestre letivo iniciado em 01/08/2019.

Ressaltou que o desejo do impetrante é gozar todas as suas licenças durante o ano letivo, isto é, sem coincidência com o recesso ou férias escolares. Tal a pretensão resultará em prejuízo para Administração que não poderá mais se valer de critérios de conveniência e oportunidade distribuindo o gozo dos períodos de afastamento ao longo do ano, portanto extremamente prejudicial à organização e planejamento das atividades docentes.

Conclusivamente pugnou pela denegação da segurança (ID 2660530).

O Estado do Pará aderiu às informações prestadas e manifestou desejo de integrar a lide (ID 2660525).

A Procuradoria de Justiça encaminhou parecer concluindo pela denegação da ordem (ID 2890175).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR:

Não há prejuízo para pretensão autoral formalizada quando muito será necessário reprogramação do período de gozo na eventual hipótese de a ordem ser concedida razão pela qual
REJEITO
a prefacial.

2.

DO MÉRITO:

Cumpre rememorar que o impetrante administrativamente requereu Licença Prêmio, cujo afastamento era pretendido para
01/10/2019 a 28/01/2020, sendo-lhe negado tal pleito ante a necessidade de contingenciar despesas, notadamente com o custeio da remuneração para substituição, prevista pelo Decreto estadual nº 01/2019.

Diante disso, houve a impetração deste remédio constitucional pretendendo reconhecer eventual direito líquido e certo de
usufruir da Licença Prêmio em período
não coincidente com as férias e/ou recesso escolar
.

Com relação a alguns aspectos fáticos o exame dos autos revela que o requerimento do impetrante contou com a anuência da Direção da Unidade Escolar, que inclusive indicou docentes para substituição referente ao período de 01/10/2019 a 28/01/2020, também é possível observar que a Direção da 12ª URE igualmente anuiu com o requerimento (ID 2367516).

Nota-se, assim, concernente aos períodos aquisitivos (triênios: 2012 a 2015; 2015 a 2018) que não houve manifestação desfavorável por parte da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas da SEDUC.

Dessa forma, não cabe cogitar, em relação aos períodos aquisitivos retrocitados, acerca de interrupção injustificada de exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94) para fins de assiduidade (art. 98 c/c art. 100 da mesma Lei), circunstância eventualmente impeditiva para aquisição da licença reclamada, mormente em razão do silêncio eloquente por parte do própria Administração que nada trouxe neste sentido.

Ultrapassadas as questões de ordem fática, importa consignar que no presente caso o único e exclusivo fundamento expressamente declinado pela Administração para indeferir o pleito do impetrante (ID 2367538) foi o contingenciamento de despesas previsto no Decreto Estadual nº 01/2019 cujo art. 4º assim estabeleceu:

“Art. 4º As licenças para tratar de interesse particular somente poderão ser autorizadas em situações que não gerem a necessidade de substituição do servidor, observados os demais requisitos exigidos para a concessão desse afastamento.”

A leitura do aludido Decreto estadual em sua integralidade, mormente o seu art. 4º diversamente do sustentando não vedou a concessão de Licença-Prêmio, tampouco impediu a realização de despesas com a substituição de servidores para a referida licença.

Em verdade as restrições impostas pelo mencionado ato normativo disseram respeito a outra hipótese de afastamento – Licença para Tratar de Interesses Particulares (art. 93 da Lei estadual nº 5.810/94) – situação totalmente diversa daquela requerida pelo impetrante (Licença Prêmio, art. 98 e seg. da Lei estadual nº 5.810/94).

Fica claro, portanto, que o motivo invocado pela administração, declinado na motivação do ato decisório questionado, pelo qual se indeferiu o requerimento administrativo do impetrante não encontra respaldo fático.

Importa consignar, no entanto, que o usufruto da licença requerida ou quaisquer outras hipóteses de afastamento funcional de servidores transcende o mero interesse pessoal do postulante irradiando efeitos e/ou consequências que repercutem diretamente sobre a impositiva necessidade de continuidade do serviço público, bem por isso há inegável juízo de conveniência e oportunidade seja quanto ao preenchimento dos requisitos legais da Licença Prêmio, mas também quanto ao período de gozo deste direito.

É exatamente nesse sentido que esta Seção de Direito Público já decidiu, confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. COBRANÇA DO 13º SALÁRIO. DESCABIMENTO. A VIA MANDAMENTAL NÃO SE PRESTA AOS FINS DE AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”
(Mandado de Segurança nº 0001029-31.2017.8.14.0000, Acórdão nº 179.132, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, julgado em 18/07/2017, publicado em 10/08/2017)

Em seu voto eminente relator enfatizou:

“Sobre o pedido de licença-prêmio, estabelece a Lei Estadual nº 5.810/94, em seus arts. 98 e 99, in verbis:

Da Licença-Prêmio

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Da leitura dos supratranscritos artigos conclui-se ser inquestionável o direito do servidor público estadual à licença-prêmio de 60 dias, desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

Tal direito é indiscutível, contudo, a data para o gozo de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados
.

Isso porque a concessão do gozo dessa licença é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço. Portanto, o deferimento ou não do gozo da licença-prêmio se encontra inserido no âmbito da discricionariedade da Administração Pública
.”

Nesse diapasão, não restando configurada hipótese para incidência do Decreto Estadual nº 01/2019, tampouco apresentadas causas interruptivas de exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94) para fins de aferição da assiduidade (art. 98 c/c art. 100 da mesma Lei), impõe reconhecer o direito a Licença Prêmio, cujo o período de gozo haverá obrigatoriamente de se submeter ao juízo de conveniência e oportunidade da administração, mormente decorrendo da necessidade de continuidade do serviço público.

ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a segurança, no sentido de reconhecer em favor do impetrante o direito líquido e certo à Licença Prêmio referente aos triênios: 2012 a 2015; 2015 a 2018, entretanto, os respectivos períodos de gozo obrigatoriamente haverão de se submeter ao crivo da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade atrelado a continuidade do serviço público.

É como voto.

Belém (PA), 14 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/07/2020